Tribunal: TJSP
Processo: 1026504-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Estadual no 1.197/13, que dispôs sobre a absorção do adicional. Incorporação total no salário base, com reflexo no RETP. Impossibilidade, por caracterizar-se duplicidade de vantagens e majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário. Súmula Vinculante no 37, do STF. Artigo 37, X, da Constituição da República. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026504-42.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Policial Militar. Pretensão à incorporação do adicional de local de exercício (ALE) em sua integralidade (100%) ao salário base, para todos os fins legais. Impossibilidade. Pedido na vigência da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, que dispôs sobre a absorção do adicional. Incorporação total no salário base, com reflexo no RETP. Impossibilidade, por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Policial Militar. Pretensão à incorporação do adicional de local de exercício (ALE) em sua integralidade (100%) ao salário base, para todos os fins legais. Impossibilidade. Pedido na vigência da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, que dispôs sobre a absorção do adicional. Incorporação total no salário base, com reflexo no RETP. Impossibilidade, por caracterizar-se duplicidade de vantagens e majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário. Súmula Vinculante no 37, do STF. Artigo 37, X, da Constituição da República. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026504-42.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RICARDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
2
APELAÇÃO No 1026504-42.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a. VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JOSÉ RICARDO DE SOUZA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 15625
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Policial Militar.
Pretensão à incorporação do adicional de local de exercício
(ALE) em sua integralidade (100%) ao salário base, para todos
os fins legais. Impossibilidade. Pedido na vigência da Lei
Complementar Estadual no 1.197/13, que dispôs sobre a
absorção do adicional. Incorporação total no salário base, com
reflexo no RETP. Impossibilidade, por caracterizar-se
duplicidade de vantagens e majoração de vencimentos pelo
Poder Judiciário. Súmula Vinculante no 37, do STF. Artigo 37,
X, da Constituição da República. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente a ação do rito ordinário, por meio da qual pretendia
fosse incorporado o ALE (Adicional de Local de Exercício) em sua
integralidade (100%) ao salário-base.
Entendeu a r. sentença (fls. 52/54) que (i) o ALE não se
incorpora aos vencimentos, por estar vinculado à condição específica do
servidor, não podendo o Judiciário aumentar os vencimentos dos
servidores sem previsão legal; (ii) não há que se falar em redução de
vencimentos, uma vez que a LCE n.o 1.197/13 incorporou 50% do ALE no
salário base dos policiais e a outra metade foi agregada pelo RETP, tendo
assim o ALE sido incorporado integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
3
Entendeu a r. sentença, ademais, pela condenação do
autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios que fixou em dez por cento do valor da causa,
observado o direito à gratuidade judiciária reconhecido.
Recorre, então, o autor (fls. 57/67), aduzindo, em
síntese, que o ALE é gratificação de caráter genérico, pago a todos os
policiais militares, representando um aumento de vencimentos disfarçado.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado
(fls. 72/82).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Cinge-se a controvérsia dos autos à natureza do
Adicional de Local de Exercício e à possibilidade de sua incorporação ao
salário-padrão, bem como de incidência de vantagens sobre ele.
Inicialmente, insta salientar que a Lei Complementar
Estadual no 689/92, que instituiu o mencionado ALE aos integrantes da
Polícia Militar do Estado de São Paulo que exercem atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
4
profissionais
em
Organização
Policial
Militar
(OPM),
vedava
expressamente sua incorporação aos vencimentos (artigo 4o).
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no 1.020/07,
dando nova redação à LCE no 689/92, estabeleceu a fixação do adicional
com base na localidade operacional e no critério demográfico, ou seja, de
acordo população existente na região em que situada a OPM.
Por óbvio que tal regime de diferenciação não padecia
de qualquer ilegalidade, atendendo às circunstâncias concretas da atividade
policial que, por vinculação lógica, indubitavelmente se mostra mais
complexa naqueles locais mais populosos.
Soma-se a isso o notório caráter provisório do adicional
em questão, a ponto do artigo 5o, da LCE no 689/92, preceituar a perda do
direito ao adicional nas hipóteses de licenças, afastamentos e ausências.
A Lei Complementar Estadual no 1.114/10, por sua vez,
estendeu o adicional de local de exercício aos inativos e pensionistas a
partir da vigência do diploma.
Sobreveio, entretanto, a Lei Complementar Estadual no
1.197/13 que, revogando a Lei Complementar Estadual no 689/92, em seu
artigo 1o, assim estabeleceu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
5
“Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes das
carreiras adiante mencionadas, os Adicionais de Local de
Exercício-ALE instituídos pela:
(...)
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com
alterações posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
(...)
Artigo 7o - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de março de 2013,
ficando revogados:
I a Lei Complementar n° 689, de 13 de outubro de 1992;
II a Lei Complementar n.o 693, de 11 de novembro de 1992;
III a Lei Complementar n.o 696, de 18 de novembro de 1992;
IV o artigo 12 da Lei Complementar no 898, de 13 de julho de
2001;
V o artigo 10 da Lei Complementar m.o 975, de 6 de outubro de
2005;
VI o artigo 4o da Lei Complementar n.o 1.062, de 13 de novembro
de 2008;
VII
o artigo 3o da Lei Complementar n.o 1.065, de 13 de
novembro de 2008;
VIII o artigo 4o da Lei Complementar n.o 1.109, de 6 de maio de
2010;
IX os artigos 2o e 4o da lei Complementar n.o 1.114, de 26 de
maio de 2010;
X a Lei Complementar n.o 1.117, de 27 de maio de 2010”.
Infundadas, portanto, as alegações do apelante quanto
ao ALE, posto que, ajuizada a ação em julho de 2015, já vigia o novo
diploma legal (Lei Complementar Estadual no 1.197/13), que, publicado
em 13/04/13 - mas cujos efeitos retroagiram à 01/03/13 (art. 7o) -, ensejou
a absorção da vantagem em comento aos vencimentos do demandante.
Consequentemente, não há desde então pagamento do
adicional em separado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
6
Deste modo, inequívoca a falta de interesse processual
na pretensão do apelante à incorporação do adicional de local de exercício
ao salário-base, já que a absorção já foi expressamente estabelecida pela
norma em comento.
E a incorporação, tal como efetivada, está correta, ou
seja, metade no vencimento padrão e a outra metade no RETP, o que torna
incabível a incidência desta absorção integralmente no salário-base. Até
porque, se houvesse a incorporação do integral do adicional no salário-
base, como o RETP se espelha em 100% deste vencimento, a concessão do
benefício se constituiria no pagamento em dobro, o que não pode se
admitir.
Desse modo, não há como se falar em violação ao
direito à irredutibilidade dos vencimentos.
Ademais, a lei superveniente determinou a absorção nos
“vencimentos” e não no “vencimento” ou salário-base.
Nessa linha, Hely Lopes Meirelles faz a distinção entre
os termos:
“(...) Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo
exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
7
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do
servidor
público
da
Administração
direta,
autárquica
e
fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta
Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI,
XII e XV. Quando o legislador pretender restringir o conceito ao
padrão do cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no
singular vencimento; quando quiser abranger também as
vantagens conferidas ao servidor, deverá usar o termo no plural
vencimentos.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 37a edição, p.
526).
Desta forma, é evidente que não se poderia incidir a
absorção estabelecida pela Lei Complementar Estadual no 1.197/13 no
RETP, já que resultaria em dobrar o pagamento do extinto adicional.
De mais a mais, inexiste previsão legal que sustente o
pedido de pagamento da incorporação do ALE em percentual superior ao
contido nos valores fixos do salário-base já estabelecidos ex vi legis pela
tabela salarial contida no anexo III, da Lei Complementar Estadual no.
1.197/2013.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Col. 10a.
Câmara de Direito Público:
“ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO ALE. Policiais civis.
LCE no 696/92 de 18-11-1992. Incorporação ao salário base. 1.
Adicional de Local de Exercício. O adicional configura uma
gratificação de caráter transitório que não se incorpora aos
vencimentos para nenhum efeito, nos termos da lei que a instituiu,
paga tão somente aos policiais militares que exercem função nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
8
locais nela indicados. Descabe estendê-la aos que tais funções não
exercem, em atividade ou fora dela. Inaplicação, na hipótese, do
princípio da isonomia. 2. Adicional de Local de Exercício.
Incorporação. A incorporação ao vencimento base e ao RETP em
partes iguais leva em conta a estrutura de pagamento dos policiais
civis e militares, cumpre adequadamente a lei e impede que a
incorporação apenas ao vencimento base gere uma duplicidade de
vantagens. Improcedência. Apelo dos autores desprovido.”
(Apelação no 0013316-67.2013.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho,
j. 27.01.2014).
De todo modo, a procedência da ação acabaria por
implicar majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, sendo certo que,
consoante o disposto nos termos da Súmula Vinculante no 37, do Supremo
Tribunal Federal e artigo 37, inciso X, da Constituição da República, o
aumento em questão só pode ser determinado por lei de iniciativa do chefe
do Executivo.
Sendo assim, por tais razões, sob qualquer ângulo, era
mesmo o caso de improcedência da ação, devendo ser mantida a r.
sentença.
Em virtude da sucumbência, levando-se em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, acresço aos honorários
advocatícios fixados em primeira instância, mais três por cento do valor da
causa, observado o reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026504-42.2015.8.26.0053 -Voto no 15625
9
MARCELO SEMER
Relator